Tribunal: STF
Processo: RE 1043921
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PONTE ANITA GARIBALDI. RODOVIA FEDERAL BR-101. TRECHO DE RODOVIA FEDERAL INSERIDO EM TERRITORIO DO MUNICÍPIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO DNIT. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 



    Conforme disposto no inciso V do artigo 30 da Constituição Federal, o Município é responsável pela organização e prestação, direta ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local, que é o caso da iluminação pública local; 



    A possibilidade de instituição de contribuição pelos municípios, na forma de suas respectivas leis, para custeio do serviço de iluminação pública, conforme disposto no artigo 149-A da Constituição Federal, afasta a alegação de que o Município autor não poderia arcar com as despesas relativas à manutenção e melhoria da rede de energia elétrica; 



    Inexistindo previsão legal para que o DNIT providencie a iluminação das vias federais, a prestação dos serviços de iluminação pública de rodovia dentro dos limites municipais compete ao município, ainda que se trate de rodovia ou outro bem da União ou do Estado.” (eDOC 11, p. 1)  



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, V, e 149-A do texto constitucional (eDOC 13, p. 1-4).



    Nas razões recursais, alega-se que:  



    “(...)



    Para iluminar a ponte, a União, através do DNIT, instalou cento e oitenta e dois postes ao longo da pista de rolamento e, iluminou as duas torres com o mesmo sistema que ilumina o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Este sistema de iluminação, custou aos cofres da União, mais de R$ 3.000.000.000,00 (três milhões de reais). 



    Esta iluminação foi custeada nos três primeiros meses após a inauguração da Ponte Anita Garibaldi pelo Consórcio vencedor da obra e pelo DNIT e, a partir de então, o referido Departamento pretende que o Município de Laguna seja o responsável pelo pagamento da conta, alegando que não possui dotação orçamentária própria para este tipo de despesa.” (eDOC 13, p. 3)  



    Aduz-se que a iluminação pública de pontes e viadutos que integram o sistema de tráfego federal não deveria ser suportada pelos municípios. 



    Nesse sentido, argumenta-se que referido encargo é custeado por meio de “contribuição para custeio do serviço de iluminação pública”, tributo que está diretamente vinculado aos beneficiários do serviço prestado, que, na espécie, seriam todos aqueles que utilizam a aludida ponte (eDOC 13, p. 6, 10-11).



    Tendo em vista a comunicação prestada pela União quanto à realização de procedimento de conciliação perante a CCAF (eDOC 92), o feito foi suspenso por diversas vezes, a fim de proporcionar a autocomposição pelas partes (eDOCs 94, 110 e 120).



    No eDOC 128, a União informou a conclusão das negociações, sendo realizada a concessão do trecho da rodovia onde se localiza a Ponte Anita Garibaldi, restando remanescente discussão apenas quanto aos débitos anteriores à celebração do contrato (eDOC 128).



    O Município de Laguna se manifestou no eDOC 132, no sentido de reiterar a responsabilidade do DNIT quanto aos débitos passados.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 10.233/2001 e nº 9.503/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que o DNIT não seria legalmente responsável pelo custeio das despesas com a iluminação da ponte Anita Garibaldi, por não possuir competência para administrar o trecho do rodovia indicado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Não obstante isso, diferentemente do que sustenta o Município apelante, a Lei nº 10.233/2001 não atribui ao DNIT a competência de promover a iluminação pública em rodovias federais que cruzam o perímetro urbano, mas apenas estabelece sua responsabilidade sobre a administração da operação das rodovias e gerenciamento das obras de construção.



    Entendimento contrário importaria em atribuir à autarquia a competência pela iluminação das rodovias federais em toda sua extensão e não apenas nas zonas urbanas.



    Nesse aspecto, independentemente de tratar-se de bem federal ou estadual, em comparativo com os demais espaços públicos, como praias e terrenos de marinha, o fornecimento de energia elétrica deve ser promovido pela municipalidade, ante a prevalência do caráter de interesse local, principalmente para proteção da vida, saúde e segurança de pedestres e motoristas que utilizam-se do trajeto em questão. 



    Importa citar a Lei nº 9.503/97 (Código Nacional de Trânsito), que transfere aos Municípios integrantes do Sistema Nacional de Trânsito a competência para implementação e manutenção de serviços voltados à segurança no trânsito, nos quais compreendidos a iluminação pública em cruzamentos e vias de intenso movimento de pedestres, in verbis:



    Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: 



    (...) 



    I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 



    II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 



    III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; 



    (...)



    XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;



    (...)



    § 2º Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os Municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 333 deste Código. 



    Dessa forma, parece-me ser dever do Município o fornecimento de energia elétrica no trecho da rodovia inserido em seu território, e, tendo ele o dever legal de agir do qual se abstém ilicitamente, tem responsabilidade por eventuais danos causados aos administrados e à própria administração. 



    Hipótese em que não se evidencia a plausibilidade do direito invocado, porquanto a jurisprudência pátria vem firmando a tese de que, inexistindo previsão legal para que o DNIT providencie a iluminação das vias federais, a prestação dos serviços de iluminação pública de rodovia dentro dos limites municipais competem ao Município, ainda que se trate de rodovia ou outro bem da União ou do Estado.” (eDOC 10, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido demanda a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, verifico que, em situação análoga, por oportunidade do juízo de admissibilidade do ARE 1.212.967, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.077 da repercussão geral, esta Suprema Corte assentou ser infraconstitucional a controvérsia relativa à competência do DNIT para fiscalizar o transito nas rodovias e estradas federais. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. DNIT. Competência. Fiscalização do trânsito nas rodovias e estradas federais. Aplicação de penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para fiscalizar o trânsito nas rodovias e estradas federais e para, nesse âmbito, aplicar penalidade por infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB)” (ARE 1.212.967 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2020)



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (notadamente a Lei nº 10.233/2001 e a Resolução nº 233/2003). 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1172601 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.06.2020 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente